Tribunal: TJBA
Processo: 8013928-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013928-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: E. G. V. P.

Advogado(s)
:
ELISABETE MARIA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR NEUROPEDIATRA QUE ACOMPANHA O CASO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS PELO PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO À QUANTIDADE DE SESSÕES DISPONIBILIZADAS PELO PLANO. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Compulsando os autos, nota-se que a agravante fundamenta seu recurso na ausência de prova por parte do agravado de ter havido negativa do plano de saúde em custear ou disponibilizar os tratamentos requeridos, acostando na petição do recurso a ficha médica do recorrido com o fim de demonstrar a regular prestação das sessões de terapia solicitadas.

II – Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifica-se que a irresignação do agravante não se refere à ausência das terapias requeridas, mas sim em razão da baixa quantidade de sessões disponibilizadas. E ao contrário do que alega o plano de saúde recorrente, o autor trouxe diversos protocolos de atendimento com a Central do plano no corpo da inicial (ID 421247780 dos autos de origem), nos quais o atendimento do pedido teria sido postergado e em seguida indeferido. Tais protocolos sequer foram mencionados pela ré no presente recurso, se limitando a afirmar que o autor não comprovou a negativa.

III – Restou consolidado o entendimento no sentido de que "somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor." (REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 15/03/2010).

IV- Constatando-se que os tratamentos se prestam a assegurar o mínimo a uma vida digna ao agravado, não se pode afastar a conclusão de que a não realização das terapias reclamadas pode comprometer áreas importantes da sua cognição, linguagem e interação social, sendo certo que, quanto mais precoces forem as intervenções, melhores as perspectivas de qualidade de vida. Aí estando, portanto, o perigo de dano ao agravado, talvez até mesmo irreversível.

V – Em contrapartida, caso a ação de onde promana a decisão agravada seja julgada improcedente, a agravante pode se valer da via adequada para se ressarcir das despesas efetuadas com o agravado.

VI – Agravo de instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013928-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado E. G. V. P..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .